Tribunal: TJDFT
Processo: 0710452-34.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Verifica-se que não foi feito reconhecimento formal do réu pela vítima, nem na Delegacia, nem em Juízo, tendo sido mostrada apenas uma fotografia do réu à vítima, sem sequer apresentarem fotografias de outras pessoas para eventual confrontação. Desse modo, o conjunto probatório dos autos é insuficiente para comprovação da autoria delitiva do réu quanto ao crime de furto.
2. Tendo o réu sido encontrado com o celular da vítima, não justificando de forma adequada a sua aquisição, há de se reconhecer presente a materialidade e a autoria do delito de receptação.
3. No caso do delito de receptação, a jurisprudência entende que deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que o réu quem tem que comprovar a origem lícita do bem.
4. Apesar de a pena ser inferior a 4 anos, possível a fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena em caso de réu reincidente.
5. O pedido de restituição de fiança deverá ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para apreciar o pleito.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.